Tribunal: TJDFT
Processo: 0700330-03.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Órgão : 1a TURMA CÍVEL Classe : APELAÇÃO CÍVEL N. Processo : 0700330-03.2018.8.07.0018 Apelante : JURANDYR SILVA DOS SANTOS Apelado : BANCO DE BRASÍLIA S/A Relator : Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Ante a manifestação materializada pela apelante através do derradeiro petitório que agitara[1], quando desistira do apelo que aviara, em razão de acordo extrajudicial para renegociação do débito que estariam concertando as partes, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência formulada. Operada a preclusão, tornem os autos ao ilustrado juízo originário para materialização do decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 13581495